Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-41.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002365-41.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PUREZA GUIMARAES - CPF: 488.027.351-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO SUS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante, visando o fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua disponibilização.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002365-41.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Agravante(s):

Pureza Guimarães

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal.

A Agravante, nas razões do recurso, sustenta que:

“O parecer do NAT concluiu não ser favorável, sustentando que a alegada urgência não é justificada, e informou que os medicamentos pleiteados têm registro na ANVISA, porém, o Diupress, Asea e o Somalgin Cardio não são cobertos pelo SUS.

Contudo, o NAT não pode retirar o caráter da prescrição indicada pelo médico que assiste o paciente, pois o mesmo não examina o paciente, não detém esse poder, não se trata de Médico, mas de uma equipe formada para auxiliar o juízo a compreender os tratamentos existentes.

Como visto no laudo médico, a parte agravada já fez uso de medicações que o SUS contempla e não apresentou controle satisfatório da pressão arterial acarretando ao evento cerebral.

Verifica-se que a agravante é idosa, atualmente está com 69 anos de idade, é portadora da patologia descrita como HIPERTENSÃO E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (CID I10 e I64), necessitando com

urgência fazer uso dos medicamentos supra mencionado, conforme laudo do médico especialista, Dr. Hélio Marzo Zanela, CRM/MT 5011 (página, do id).

Registra-se que o atestado médico é claro ao evidenciar a necessidade dos medicamentos DIUPRESS, EMPROL XR 50MG, ASEA 40MG, SOMALGIN CARDIO, CORDAREX 5MG E PASALIX PI 500MG, sob o risco de NOVO EVENTO CEREBRAL, eis que a ausência do tratamento implica na piora gradativa do seu quadro clínico.

Excelência, se o diagnóstico já foi realizado, sendo caso de uso de medicações, não há como a paciente/agravante ficar aguardando o fornecimento dos mesmos, sob o risco de dano irreversível a sua vida”.

Ao final, requer a reforma da decisão liminar, para que os entes públicos sejam condenados a fornecerem os medicamentos DIUPRESS, EMPROL XR 50MG, ASEA 40MG, SOMALGIN CARDIO, CORDAREX 5MG E PASALIX PI 500MG, especialmente porque consta no Laudo Médico a urgência, eis que a ausência do tratamento demandado pode ensejar no risco de NOVO EVENTO CEREBRAL e piora gradativa do seu quadro clínico.

O Agravado apresentou manifestação.

Em peça digitalizada em 22/11/2024, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

Pois bem. Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 -
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

Verifico que o NAT apresentou Nota Técnica na ação principal, contrária a pretensão da Agravante, nos seguintes termos:

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Recomendada

Conclusão Justificada: Não favorável

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.

Ante o exposto
, diante da conclusão da manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico supra colacionada, onde consta que não se justifica a definição de urgência e emergência, indefiro o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência no fornecimento dos fármacos pleiteados, não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025